Tribunal: CARF
Processo: 13587.000195/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no qual se discute a apuração do saldo negativo.
SALDO NEGATIVO. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS E NÃO HOMOLOGADAS. SÚMULA CARF n° 177.
Para fins de apuração de saldo negativo, admite-se o cômputo de estimativas compensadas anteriormente ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. Aplicação da Súmula CARF no 177.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13587.000195/2010-76
ACÓRDÃO
1302-007.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERMOMACAE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada, os débitos
serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela qual descabe a glosa
das estimativas quitadas via compensação em processo no qual se discute
a apuração do saldo negativo.
SALDO NEGATIVO. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS E NÃO
HOMOLOGADAS. SÚMULA CARF n° 177.
Para fins de apuração de saldo negativo, admite-se o cômputo de
estimativas compensadas anteriormente ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. Aplicação da Súmula CARF no 1771.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório adicional relativo ao saldo negativo de
IRPJ referente ao ano-calendário de 2008, no montante de R$ 4.431.893,61, e homologar as
compensações objeto do presente processo até o limite do direito creditório reconhecido, nos
termos do relatório e voto da relatora.

1 Súmula CARF n° 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13587.000195/2010-76
2
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (“PER/DCOMP”) n° 02836.68979.290110.1.3.02-9044,
em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com suposto crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2008, no valor de R$
7.303.161,14 (sete milhões, trezentos e três mil, cento e sessenta e um reais e quatorze centavos).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório homologou parcialmente a
compensação declarada, de forma que as estimativas compensadas e não homologadas no
montante de R$ 4.431.893,61 não restaram confirmadas, sob fundamento de que, “ainda não há
direito líquido e certo, não cabendo a compensação com utilização dos créditos do processo”.
3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, por meio da qual,
sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
o valor não confirmado relaciona-se com DCOMP’s tratadas no Processo n°
10725.900463/2010-31, que ainda estaria pendente de julgamento final, eis
que a empresa teria oposto Embargos de Declaração ao Acórdão proferido
pelo CARF;
(ii)
sustenta que o presente processo deve ser suspenso até que se dê o trânsito
administrativo do Processo n° 10725.900463/2010-31.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 30 de julho de 2018, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (“DRJ/REC”), em
Acórdão de no 11-60.346, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13587.000195/2010-76
3
(i)
como reconhece a Inconformada, as compensações em questão não foram
homologadas, conforme Despacho Decisório exarado nos autos do Processo
no 10725.900463/2010-31;
(ii)
assentou-se a circunstância de que a parcela correspondente do saldo
negativo ora postulado carece dos atributos de liquidez e certeza, em face do
que não pode, à luz do artigo 170 do CTN, ser utilizado na compensação de
débitos neste ou em qualquer outro processo;
(iii) constatei que os Embargos referidos pela defesa foram rejeitados, conforme
Despacho de fls. 3.484/3.486 do mencionado processo, e a Câmara Superior
de Recursos Fiscais, por via do Acórdão no 9101-002.817 - 1a Turma, de
11.05.2017, não conheceu do Recurso Especial impetrado pelo sujeito
passivo.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e
certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
6.

Em 14.08.2018, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 11-60.346, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (“DTE”),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” e, na sequência, entendeu
por apresentar Recurso Voluntário, por meio do qual ratificou as alegações levantadas em sede de
Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as seguintes alegações:
(i)
a estimativa em questão, cujo pagamento estava sendo discutido no Processo
n° 10725.900463/2010-31, foi integralmente quitada nos termos da Medida
Provisória n° 766/20172, o que se comprova por meio dos documentos
anexos;
(ii)
não há que se falar em estimativa em aberto no exercício em questão, uma
vez que a Recorrente deu cabo à discussão sobre a compensação declarada
naquele processo administrativo, aderindo ao Programa de Regularização
Tributária instituído por meio da medida provisória supramencionada, tendo
efetuado o pagamento do débito fiscal correspondente;

2 Institui o Programa de Regularização Tributária junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13587.000195/2010-76
4
(iii) em razão disso, cai por terra toda a motivação do Despacho Decisório e do
Acórdão da DRJ, impondo-se a confirmação da integralidade do saldo
negativo declarado pela Recorrente a consequente homologação da sua
compensação.
7.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
8.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20233 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
9.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
14.08.2018 (e-fl. 199), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 11.09.2018 (e-fl.
201), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.
10

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

3 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13587.000195/2010-76
5
Mérito
11.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório decorrente
de saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2008, no valor de R$ 7.303.161,14 (sete
milhões, trezentos e três mil, cento e sessenta e um reais e quatorze centavos), resultante de
antecipações a título de pagamentos, retenções e estimativas compensadas.
12.

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 126/129), homologou
parcialmente a compensação declarada, de forma que as estimativas compensadas e não
homologadas no montante de R$ 4.431.893,61 não restaram confirmadas, sob fundamento de
que, “ainda não há direito líquido e certo, não cabendo a compensação com utilização dos créditos
do processo”. Confira-se:

[...]

(e-fls. 127/128, g.n.)
13.

O Acórdão recorrido manteve integralmente o Despacho Decisório, tendo em vista
que “a parcela correspondente do saldo negativo ora postulado carece dos atributos de liquidez e
certeza, em face do que não pode, à luz do art. 170 do CTN, ser utilizado na compensação de
débitos neste ou em qualquer outro processo”.
14.

Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega:
“Primeiramente, deve-se observar que a estimativa em questão, cujo
pagamento estava sendo discutido no processo 10725.900463/2010-31, foi
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13587.000195/2010-76
6
integralmente quitada nos termos da Medida Provisória n° 766/2017, o que se
comprova por meio dos documentos anexos.
[...]
A glosa do saldo negativo (no caso em exame, o saldo negativo de 2009) a
partir da indicação de PER/DCOMP ainda pendente de solução definitiva
configura a cobrança, por via oblíqua, do valor dos débitos que estão sendo
tratados no processo arguido pela fiscalização.
Não bastasse, o procedimento da fiscalização em destaque está a
configurar cobrança em duplicidade em desfavor desta contribuinte, conforme se
passa a demonstrar.
Isto porque, quando da análise de crédito em questão, a fiscalização
desconsiderou o fato de que a DCOMP destacada por ela como não homologada
ainda estava sendo discutida administrativamente nos autos do respectivo
processo de crédito, uma vez que o despacho decisório de não homologação
fora devidamente impugnado por esta contribuinte”. (e-fls. 204/205, destaques
no original)
17.

Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente apresentou apenas o “Recibo de
Adesão ao Programa de Regularização Tributária” (e-fl. 220), sem anexar a relação dos débitos que
foram incluídos no parcelamento.
18.

Contudo, independentemente da atual situação dessas compensações, o presente
caso se amolda na situação prevista pela Súmula CARF n° 177, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
19.

Assim, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas que foram objeto de
compensação não homologada, uma vez que os próprios débitos confessados em DCOMP (c.f. art.
74, § 6°, da Lei n° 9.430/965) serão cobrados por força do que determina o artigo 74, §§ 7o e 8o da
Lei n° 9.430/966, o que implicaria em dupla cobrança da estimativa.
20.

Esse entendimento se encontra consubstanciado na Solução de Consulta Interna
COSIT n° 18/2006, cuja parte que nos interessa está abaixo transcrita:
(...) 16.3 na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas

5 § 6°. A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados.
6 § 7°. Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a
efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
§ 8°. Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13587.000195/2010-76
7
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
DIPJ.” (g.n.)
21.

Da mesma forma, dispõe o Parecer Normativo Cosit/RFB n° 02, de 03.12.2018:
“ No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua
extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência
do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de
ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração
em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
crédito tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas,
devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.” (g.n.)
22.

Nesse sentido, assim já decidiu este Conselho:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS OU HOMOLOGADAS PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela
qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no
qual se discute a apuração do saldo negativo. (Processo n° 11080.910722/2011-
17. Acórdão n° 1002-002.124. Sessão de 28/06/2021. Relator Rafael Zedral, g.n.)
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO DE ESTIMATIVA A MAIOR.
DIREITO À COMPENSAÇÃO COMPROVADO. Comprovado nos autos o crédito a que
o sujeito passivo alega fazer jus, deve ser reconhecido seu direito à compensação
do indébito tributário. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ E BASE DE
CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS DECORRENTES DE
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA EM PROCESSO DISTINTO. POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ e Base de Cálculo Negativa de
CSLL, admite-se o cômputo de estimativas compensadas anteriormente em
processo distinto, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
(Processo n° 13839.913363/2009-42. Acórdão n° 1002-001.665. Sessão de
29/09/2020. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
APROVEITAMENTO
DE
SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A compensação
regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13587.000195/2010-76
8
de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que
compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas
vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado
pela ora Recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo
em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente
da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo
negativo gerando outro débito com a mesma origem. (Processo n°
10880.938664/2016-12. Acórdão n° 1401-002.876. Sessão de 16/08/2018. Relator
Cláudio de Andrade Camerano, g.n.)
23.

Assim, a parcela de estimativas compensadas no montante de R$ 4.431.893,61
(quatro milhões, quatrocentos e trinta e um mil, oitocentos e noventa e três reais e sessenta e um
centavos) deve ser computada na apuração do saldo negativo em comento.
24.

Logo, merece reforma o Acórdão recorrido nesse ponto.

Dispositivo
25.

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e, no mérito, entendo por dar-lhe provimento para reconhecer o direito creditório
adicional relativo ao saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2008, no montante de
R$ 4.431.893,61 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e um mil, oitocentos e noventa e três reais
e sessenta e um centavos) e homologar as compensações objeto do presente processo até o limite
do direito creditório reconhecido.
26.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 439
DF CARF MF
Original